Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-66.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002968-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), ETVIN GRASS - CPF: 430.333.269-00 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS – MORA COMPROVADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É assente no STJ que
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

In casu
, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ETVIN GRASS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª vara cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de busca e apreensão nº 1011157-53.2023.8.11.0037, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira, ora agravada, do veículo TOYOTA/YARIS SEDAN, ano 2022/2023, chassi 9BRBC3F36P8205880.

Em suas razões recursais de Id 201990663, a parte agravante, em síntese, defende a reforma da decisão agravada sustentando a ausência de constituição em mora, porque a correspondência com a notificação extrajudicial apresenta número divergente do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Pontua que recebeu a notificação enviada pelo agravado, mas por não ter identificado o número correto do contrato, supôs tratar de fraude.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pretende a agravante a restituição do veículo TOYOTA/YARIS SEDAN, ano 2022/2023, chassi 9BRBC3F36P8205880, ao argumento de que não restou comprovada a sua efetiva constituição em mora, ante a divergência do número do contrato, necessária a busca e apreensão do veículo.

Pois bem.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

Da análise dos autos, constata-se que o agravante foi constituído em mora por meio de notificação extrajudicial, o que dá guarida ao pedido de busca e apreensão realizado pelo banco agravado.

Registro, por oportuno, que não obstante a alegada divergência do número do contrato, a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, não possuindo o condão de afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, restando claro que a notificação expedida cumpriu com o propósito de notificar o devedor.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a manutenção da decisão de piso.

A propósito, cito precedente recente desta Câmara em caso análogo:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO - MORA COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do§ 2º, art. 2º, do Decreto-lei 911/69, para que haja a regular constituição em mora, basta a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço fornecido no contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.
Apesar da divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação extrajudicial, tal situação não possui o condão de afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente recepcionada no endereço indicado no contrato.”

(N.U 1000942-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

No mesmo sentido já decidiu este e. sodalício:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR -
DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO E O CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IRRELEVÂNCIA – MERO ERRO MATERIAL
- IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O autor/agravado comprovou nos autos originários que enviou a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio consumidor no contrato firmado entre as partes. A diligência restou infrutífera, e foi certificado, pelos Correios, que o referido endereço não existia. 5. Observa-se, no entanto, que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça se orienta no sentido de que não poder ser imputável à instituição financeira a frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor no momento da celebração do contrato. II - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)
III - Embora o número de contrato apontado na notificação extrajudicial não seja o mesmo descrito no contrato bancário, tal circunstância por si só não detém o condão de causar prejuízo ao atingimento da finalidade do documento, a qual se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora.”
(N.U 1018594-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Desse modo, constituída a mora, competia ao devedor comprovar o seu adimplemento ou a irregularidade do procedimento adotado pelo banco credor, o que não ocorreu.

Assim, merece ser mantida a decisão combatida, uma vez que restou evidenciado que o credor demonstrou a constituicao em mora do devedor nos termos da legislacao aplicavel ao caso, requisito imprescindivel na acao de busca e apreensao.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024